Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Civil. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Rescisão unilateral de plano de saúde. nulidade da sentença. vício por julgamento extra petita. REJEIÇÃO. BENEFICIÁRIA GESTANTE. NECESSIDADE DE EXAMES PRÉ-NATAL E REALIZAÇÃO DO PARTO. tema 1.082/stj. Danos morais. ocorrência. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO PATAMAR MÁXIMO. ART. 85, §2o, DO CPC. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o julgamento foi proferido em conformidade com o pleito inicial. Não há falar em julgamento "extra petita” se a função jurisdicional foi devidamente prestada, porém, acolhendo entendimento diverso daquele defendido pela parte.
2. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema no 1.082/STJ).
3. “In casu”, a beneficiária do plano de saúde se encontrava gestante, em plena realização de exames pré-natal e prestes à internação para o parto. A abrupta interrupção unilateral do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem assim a tese firmada no Tema 1.082/STJ c/c art. 8o, §3o, da Lei 9.656/98.
4. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde no curso da realização de exames gestacionais e próximo ao parto fere a incolumidade psíquica da beneficiária, um dos atributos da personalidade. 4.1. “Quantum” fixado a esse título (R$5.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Nos termos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5.1. Na hipótese, o feito não comporta maior complexidade, tampouco exigiu dilação probatória, e tramitou por meio eletrônico por período razoável até a prolação da sentença, merecendo redução o percentual da verba honorária a patamar que remunera de forma justa e razoável o profissional da advocacia, qual seja, 10% sobre o valor da condenação.
6. Recursos conhecidos. Apelação da ré Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico LTDA. parcialmente provida. Demais recursos não providos.